Tribunal: TJMT
Processo: 1025358-30.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025358-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA - CPF: 581.380.051-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL – DÍVIDA PRETÉRITA – PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR – ATUAL ADIMPLEMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a perda do caráter alimentar da dívida pretérita e regularizado o pagamento mensal do pensionamento, afasta-se a ordem de prisão civil,
sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025358-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ ARI DE ALMEIDA

AGRAVADA:

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ARI DE ALMEIDA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, lançada nos autos do
Cumprimento de Sentença nº. 1021291-30.2023.8.11.0041
,
ajuizados por
FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA
, que decretou a prisão civil, pelo

prazo de 90 (noventa) dias, ou até que o valor do débito alimentar vencido seja quitado.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, para tanto, alega que a decretação de sua prisão civil é equivocada, já que não há inadimplência que justificasse o decreto, conforme demonstram os comprovantes de pagamento anexos.

Sustenta que o débito, referente aos meses de abril a dezembro de 2023, foi pago mediante depósito na conta bancária da agravada e que, a partir de 2024, o pagamento foi feito por meio de depósitos judiciais, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e a revogação da decisão que decretou prisão civil.

O almejado efeito suspensivo foi
concedido
em regime de plantão judiciário, pelo
Des. Márcio Vidal
- Plantonista, na data de 08/09/2024, conforme decisão de Id 238128650, e confirmado pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição, em 12/09/2024 (Id 239069650).

Contraminuta ofertada no Id 243739675, pelo desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, deixa de opinar por não vislumbrar interesse ministerial (Id 244123187).

Preparo recolhido no Id 238505173.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 27 a 29/12/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o que foi, inclusive, certificado no Id 254662659.

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com a decisão interlocutória
que decretou a sua prisão civil, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até que o valor do débito alimentar vencido seja quitado.

Pois bem. Com relação à prisão civil, importante ressaltar, a princípio, que de modo diverso da sanção criminal, esta é medida excepcional e coercitiva, não punitiva, que impulsiona o cumprimento da obrigação alimentar em atraso.

Tal premissa conforma-se à previsão normativa, que prevê a conservação do crédito exequendo ainda que cumprida a prisão e não pago o débito (art. 528, § 5º, CPC).

Assim, nos termos do artigo 528, § 7º, do Código de Processo Civil, o decreto prisional contra o devedor de alimentos é cabível caso o executado não efetue o pagamento das 03 (três) últimas prestações vencidas antes da propositura da ação, acrescidas das vencidas em seu curso, bem como não justifique a impossibilidade de fazê-lo.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula nº. 309 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida o que roga a legislação pátria ao dispor que:
"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

Nesse contexto, o decreto de prisão civil por dívida de alimentos pressupõe que o inadimplemento seja voluntário e inescusável, conforme preconiza o artigo 5º, LXVII, da CF.

Logo, conclui-se que, para que seja decretada a prisão civil por dívida alimentar, mostra-se imprescindível a demonstração de que o inadimplemento tenha ocorrido de maneira voluntária e inescusável, bem como configurada a o caráter de urgência da quitação do débito, apta a justificar a aplicação da medida excepcional.

Dito isso, no caso dos autos, como bem salientado pelo
Des. Márcio Vidal
em sede de Plantão Judicial, quando da apreciação da liminar, as circunstâncias apresentam algumas peculiaridades que impedem a utilização da prisão civil como meio de coerção.

Isso porque “a
nalisando a argumentação esposada pelo recorrente, bem assim a

documentação constante dos autos, entendo que o efeito pretendido merece concessão, porque,

embora tenha realizado o pagamento dos alimentos em atraso, demonstrou que quitou as

parcelas até o mês de julho de 2024.

Com efeito, é sabido que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante deve corresponder a 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula n. 309/STJ).

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o recorrente realizou o pagamento do débito alimentar, correspondente aos meses de abril de 2023 a julho de 2024 (id. 238106688, págs. 64/65, 75, 97, 103, 105, 109, 113, 141, 150, 152, 164, 180, 204, 211 e 239).

Os extratos bancários da recorrida, relativos aos meses de maio de 2023 a fevereiro de 2024, confirmam os pagamentos acima referidos.

Frise-se que, embora alguns depósitos tenham sido estornados, há lançamentos que indicam a realização dos mencionados pagamentos.

O extrato do mês de janeiro de 2024 retrata bem a questão. Veja-se:

Desse modo, em vista de o débito alimentar não superar 03 (três) meses, a prisão civil do recorrente não se mostra adequada.

Importante ressaltar que a inadimplência dos honorários advocatícios, não obstante a sua natureza alimentar, está despida de legalidade para o fim almejado pela recorrida, no processo de origem (prisão civil)”
(sic).

Inclusive, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que no dia
10/09/2024

(Id 168600094)
, houve o depósito judicial referente ao mês de
agosto/2024
; e no dia
05/11/2024
(Id 174601215) referente a pensão alimentícia de
setembro/2024
.

Desta feita, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão, em razão da perda do caráter emergencial da medida, como é o caso dos autos.

Nesses termos, constata-se, pois, que, ainda que haja um débito inadimplido, o caráter alimentar já foi perdido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL - INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR EM ATRASO – TESE RECURSAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESONERAR O ALIMENTANTE DO DÉBITO CONSTITUÍDO –
REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO – PERDA DO CARÁTER URGENTE OU ALIMENTAR DA DÍVIDA - MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impossibilidade de arcar com o pagamento da obrigação alimentar não tem o condão de desonerar o alimentante do débito constituído. Ciente das suas condições financeiras, bem como das necessidades dos filhos, cabe ao agravante utilizar a via processual apropriada para modificação da obrigação, de modo a adequá-la à sua atual realidade, não sendo a via estreita do agravo de instrumento o meio apto a fazê-lo. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo” (STJ, Súmula nº 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006), e, desde então, vem reiterando o posicionamento de que “o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).”
(TJ-MT 10269626520208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

“HABEAS CORPUS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS –
DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE ATUALIDADE
– FILHO MAIOR DE IDADE E EMPREGADO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA.

Impor a prisão civil ao paciente, que embora seja devedor de alimentos, dificultará ainda mais o cumprimento da obrigação, e como o paciente ajuizou ação de exoneração de alimentos, é bem possível, o deslinde da controvérsia por meio de nova tentativa de conciliação. Ademais, os débitos remontam aos meses de junho a agosto de 2022, de modo que a prisão se apresenta medida extrema e prejudicial. A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.”
(N.U 1015436-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS –
DÉBITO PRETÉRITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– ORDEM CONCEDIDA. O pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida (Súmula 309 do STJ). No caso, considerando o fato de estar o decreto da prisão lastreado em débito antigo, diante da ilegalidade da prisão decretada e da ausência de fundamentos em sentido contrário, revela-se imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus.”
(TJ-MT - HC: 10159557120238110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PRISÃO CIVIL DECRETADA – ALIMENTADO MAIOR DE IDADE, COM FORMAÇÃO SUPERIOR E EMPREGO DEFINIDO –
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMERGENCIAL DA VERBA ALIMENTAR – DECRETO SEGREGACIONAL INJUSTIFICÁVEL
– ORDEM CONCEDIDA. Verifica-se que os alimentos em questão não possuem caráter emergencial, já que foram fixados para custear o ensino superior do alimentado, o qual conta, atualmente, com 26 anos de idade, sendo profissional com graduação em nível superior, que atua na área de psicologia como perito em órgão público, em plenas condições, portanto, de prover o próprio sustento. Possuindo, a prisão civil do devedor, finalidade coercitiva, destinada a alcançar, de modo eficaz, o adimplemento da obrigação, tudo em razão do caráter emergencial dos alimentos, não se justifica a decretação da medida extrema, quando não verificada a urgência da verba, porquanto prisão do alimentante não constitui espécie de pena e/ou imposição castigo ao devedor da verba alimentar.”
(TJ-MT - HC: 10244856420238110000, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e revogar
o decreto prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024